Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. RECÁLCULO DA DÍVIDA.
1. Por força do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 52 e incisos, na outorga de crédito ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
2. Tratando-se de contrato de adesão, conforme estabelecem o art. 46 e o §4o do art. 54 do CDC, cabe à instituição financeira, salientar os termos distintivos de cada espécie de oferta de crédito, especialmente a forma mais dispendiosa de financiamento do crédito rotativo.
3. Doutrina e jurisprudência recomendam a manutenção do contrato, prestigiando-se o princípio da conservação do negócio jurídico e a nulidade do contrato apenas como última opção (CDC, art. 51, §2o).
4. Considerando que o consumidor pretendia a tomada de crédito por meio de consignação em folha, não se mostra adequada a restituição do crédito efetivamente concedido sem a incidência de quaisquer juros remuneratórios.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.